Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703373-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DA GUIA GOMES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões de IDs 57467743 e 58676710. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora